Tribunal: TJBA
Processo: 0501832-46.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501832-46.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, CEANE MARIA CARDOSO

APELADO: VERALUCIA JESUS DA CRUZ

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como DAVID LUCAS DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA UNIÃO ESTÁVEL. NASCIMENTO DE FILHO COMUM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DIREITO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Para o reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.

2.

A existência de filho comum, por si só, não é prova suficiente para comprovar a união estável, sendo necessário o conjunto de outros elementos.

3.

Ausente prova robusta, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501832-46.2018.8.05.0137, em que figura como apelante NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada VERALÚCIA JESUS DA CRUZ:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.